Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717622-24.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B&amp;R COZINHA E BAR LTDA RECORRIDO: FERNANDA LINO MENDES SOUZA DESPACHO Observo que houve erro material na nomeação da petição de ID 72826779, tratando-se na verdade de recurso inominado. Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do presente recurso. Ante a ausência de manifestação da parte contrária, intime-se a recorrida FERNANDA LINO MENDES SOUZA para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito